Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL. REMIÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Petição criminal, de próprio punho, em que se pretende autorização para trabalho ou estudo no interior do estabelecimento prisional, a fim de remir parte da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se possível ao Tribunal apreciar pedido de remição de pena ainda não examinado pelo juiz da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame do pedido de remição de pena compete exclusivamente ao juiz da execução penal (LEP, art. 66, III, “c”). A apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal - sem que antes tenha sido decidido pelo juiz da execução penal - implica em supressão de instância, não sendo, portanto, admissível.
IV. DISPOSITIVO
4. Pedido indeferido.
________
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 66, III, “c”.